Tribunal: TJSP
Processo: 0005820-82.2007.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Apelação / REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
PREPARO. Porte de remessa e retorno. Dispensa do INSS. Artigo 1.007, § 1o, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores (LER/DORT). Incapacidade parcial e permanente. Nexo de concausalidade comprovado pelo laudo de vistoria. Atividade com fator de risco. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei

Ementa:
Apelação / REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
PREPARO. Porte de remessa e retorno. Dispensa do INSS. Artigo 1.007, § 1o, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores (LER/DORT). Incapacidade parcial e permanente. Nexo de concausalidade comprovado pelo laudo de vistoria. Atividade com fator de risco. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Recurso autárquico E REMESSA Necessária NÃO providOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0005820-82.2007.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado VALDEMIR BENEDICTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0005820-82.2007.8.26.0445 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 0005820-82.2007.8.26.0445
Apelante/Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social Inss e Juízo Ex
Officio
Apelado: Valdemir Benedicta
Comarca: 2a VARA CÍVEL DE PINDAMONHANGABA
Voto no 14.876
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária
procedente.
PREPARO. Porte de remessa e retorno. Dispensa do INSS.
Artigo 1.007, § 1o, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores
(LER/DORT). Incapacidade parcial e permanente. Nexo de
concausalidade comprovado pelo laudo de vistoria.
Atividade com fator de risco. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da
indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei
8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e
fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA
ANTECIPADA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. Expedição de ofício para implantação
imediata do benefício e, após, suspensão do processo até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO AUTÁRQUICO E REMESSA NECESSÁRIA
NÃO PROVIDOS.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Cláudia Calles Novellino Ballestero, que julgou procedente o
pedido e determinou a concessão de auxílio-acidente a VALDEMIR
BENEDICTA, a partir do dia seguinte da última alta médica (24/08/2017),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0005820-82.2007.8.26.0445 -Voto no
3
corrigidas as parcelas em atraso de acordo com o decidido pelo STF no
julgamento do Tema 810, bem como para condenar a autarquia a converter os
benefícios
de
auxílios-doença
previdenciários
em
seus
homônimos
acidentários, além de honorários advocatícios a serem fixados em sede de
liquidação (fls.338/343), anoto que os autos vieram à segunda instância por
força de recurso voluntário da autarquia e de remessa necessária.
Insurge-se o INSS, representado pelo Procurador Federal
Dr. Marcus Vinicius de Assis Pessoa Filho, arguindo, em preliminar, a isenção
do porte e preparo.
No mérito objetiva a reforma da decisão, haja vista o não
preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (fls. 395/398).
A Parte Autora apresentou contra-razões, subscritas por
seu advogado, Dr. Eugênio Paiva de Moura, requerendo o não provimento do
apelo (fls. 354/355).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente,
acolhe-se
a
preliminar
de
dispensa
do pagamento do porte de remessa e retorno pelo INSS, vez que
expressamente previsto no artigo 1.007, § 1o, do CPC/2015, in verbis: “são
dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos
interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0005820-82.2007.8.26.0445 -Voto no
4
Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de
isenção legal”.
Feita tal ressalva, passa-se à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo Autor contra o
INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, desempenhando as funções de prensista, sujeitava-se a
condições agressivas e anti-ergonômicas de trabalho, acarretando moléstias
nos membros superiores, com consequente diminuição de sua capacidade
laborativa.
Compulsando os autos verifica-se a qualidade de segurado
do obreiro (cópia da CTPS de fl. 13) e a concessão administrativa do benefício
de auxílio-doença previdenciário durante os períodos de 09 de março de 2006
a 31 de julho de 2008 (fls. 143), 26 de setembro de 2008 a 3 de junho de 2009
(fls. 146) e de 5 de março de 2010 a 23 de agosto de 2017 (fls. 289).
Não houve emissão de Comunicação de Acidente de
Trabalho CAT.
Realizada perícia médica-judicial na data de 01/11/2008,
o expert concluiu pela incapacidade parcial e permanente do obreiro (fls.
118/132):
O autor apresenta sequelas definitivas nos membros
superiores, com alterações morfológicas e funcionais descritas
ao exame físico e especial (...). Estas sequelas vão reduzir sua
capacidade funcional e laborativa e demandar um permanente
maior esforço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0005820-82.2007.8.26.0445 -Voto no
5
Designada perícia “in loco”, a mesma só foi realizada na
data de 20/08/2014, tendo o perito reconhecido o nexo causal entre as
moléstias e as atividades desempenhadas (fls. 221/233):
“trabalhou em condições ambientais, do ponto de vista
ergonômico, em postos de trabalho que apresentavam
condições ergonômicas ruins, com risco ergonômico de
moderada importância, onde era possível o desenvolvimento
das sequelas apresentadas, caracterizando consequentemente
o NEXO CAUSAL”.
Em razão da autarquia ter noticiado que o obreiro
encontrava-se em gozo de auxílio-doença, com data de cessação prevista para
23/08/2017, o Magistrado “a quo”, somente na data de 24/11/2017,
determinou a realização de nova perícia médica para verificar seu atual quadro
de saúde (fls. 270/271).
Elaborada nova perícia médica judicial, na data de
27/11/2018 (fls. 317/326), assim concluiu o perito:
Não há sequela que impeça realizar sua função habitual
(...)
Redução da mobilidade dos ombros
(...)
Conclusão:
Não há doença incapacitante atual. Há nexo com o trabalho.
Há redução da capacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0005820-82.2007.8.26.0445 -Voto no
6
Pois bem.
A conclusão pericial merece ressalvas, vez que
contraditória.
No exame físico a que foi submetido, restou constatada a
redução da mobilidade dos ombros (item f), bem como no item h, afirmou o
expert que o obreiro encontra-se com sua capacidade laborativa reduzida.
Dessa forma, evidente que as sequelas sofridas pelo
obreiro geram limitações funcionais que apesar de não o impedirem de exercer
suas funções habituais, dificultam o seu desempenho, em constante maior
esforço.
Tendo em vista que a profissão exercida pelo obreiro é
braçal e depende de esforço físico, conclui-se que seu quadro clínico, mesmo
que não tenha se iniciado em razão de suas atividades, certamente se agravou
em razão destas.
Caracterizado, portanto, o nexo concausal, até mesmo
pelo laudo de vistoria apontar o fator de risco das atividades desempenhadas.
Em caso análogo assim já decidiu esta C. Câmara, em
voto da Relatoria do Des. Núncio Theophilo Neto:
“E tendo em vista que o próprio perito entende que a
incapacidade se faz presente desde a data do acidente, cuja
ocorrência está devidamente documentada nos autos, nos
parece lógico que o evento traumático tenha atuado, se não
como a causa originária, ao menos como fator agravante das
lesões colunares da autora, o que já é suficiente para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0005820-82.2007.8.26.0445 -Voto no
7
caracterização do nexo na modalidade concausal, nos termos
do art. 21, I da Lei no 8.213/91”.
(Apelação 1004004-85.2014.8.26.0224; 17a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 11/04/2017).
Ainda que a lesão não se enquadre perfeitamente no rol do
referido Anexo III do Decreto 3.048/99, nada obsta a concessão do benefício
se foram preenchidos os requisitos elencados pela Lei 8.213/91, já que o
diploma regulamentar não pode contrariar a lei que regula.
Nesse sentido, também já decidiu esta C. 17a Câmara de
Direito Público, na Apelação Cível no 0047912-82.2010.8.26.0053, Relator
NELSON BIAZZI, j. 12/11/2013.
Diante da presença do binômio nexo causal (concausal) e
incapacidade laborativa parcial e permanente, restaram preenchidos os
requisitos do artigo 86 da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 9.528/97),
de forma que a concessão do auxílio-acidente era mesmo de rigor, no importe
de 50% do salário-de-benefício.
É também devido abono anual, conforme preceitua o
artigo 40 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
dia seguinte ao da cessação administrativa, deve ser mantida, haja vista que a
autarquia optou pela alta médica do obreiro, quando ainda persistia o quadro
incapacitante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0005820-82.2007.8.26.0445 -Voto no
8
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior
Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP
ao rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de
todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até
decisão final da questão.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E como
bem determinado na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0005820-82.2007.8.26.0445 -Voto no
9
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende
aplicável o IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
O percentual da verba honorária deverá ser definido
apenas em execução, a teor da ressalva prevista no art. 85 § 4o, inciso II, do
CPC/2015, como bem determinado na r. sentença.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que
na ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido
julgado procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe
assegurar o cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-
acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia
para que promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do
processo ora determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente
para o pagamento dos atrasados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0005820-82.2007.8.26.0445 -Voto no
10
Pelo exposto nega-se provimento ao recurso autárquico e
à Remessa Necessária e, de ofício, antecipa-se os efeitos da tutela para
imediata implantação do benefício, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento e até decisão final do Tema 862, nos termos do V. Acórdão.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. no do processo
0005820-82.2007.8.26.0445
2. Nome do segurado
Valdemir Benedicta
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente de 50%
4. DIB
24/08/2017
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator